Tribunal: TJSP
Processo: 1013640-92.2013.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU PERDA DA CHANCE NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - AÇÃO IMPROCEDENTE.

A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, só havendo falar em direito à indenização se comprovado nexo causal entre atuação culposa ou dolosa do profissional e a diminuição

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU PERDA DA CHANCE NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - AÇÃO IMPROCEDENTE.

A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, só havendo falar em direito à indenização se comprovado nexo causal entre atuação culposa ou dolosa do profissional e a diminuição patrimonial do cliente.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013640-
92.2013.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante IVONETE
ANUNCIAÇÃO DONHA, são apelados MARIANA ROSANI CELESTINO e YVONE
MARIA ROSANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da
2a Juíza, que dava provimento em parte, foi estabelecida a divergência. Houve, nos
termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a
2a Juíza (que declarará voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Ivonete Anunciação Donha
Apelado: Mariana Rosani Celestino e outro
Comarca: Barueri - 3a Vara Cível
Juiz prolator: Raul de Aguiar Ribeiro Filho
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL
CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU PERDA DA
CHANCE NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - AÇÃO
IMPROCEDENTE.
A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, só havendo
falar em direito à indenização se comprovado nexo causal entre
atuação culposa ou dolosa do profissional e a diminuição
patrimonial do cliente.
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34076
Inconformada com a solução de improcedência dada
pelo juízo de primeiro grau em ação de reparação de danos, derivada de
responsabilidade civil de advogadas constituídas para defender seus
interessem em ação proposta contra a União Federal, apelou a autora
pretendendo a reforma do julgado.
A apelante alega ter contratado as rés objetivando
desconstituir cobrança de laudêmio pela União sobre imóvel que houvera
adquirido no município de Santana do Parnaíba, mas ao invés de ajuizar
ação declaratória propôs ação cautelar para discutir a questão, além de não
ter recorrido da decisão que julgou improcedente a demanda. Reclama, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conseguinte, o ressarcimento dos valores pagos a título de honorários, bem
como do desembolso feito em razão do insucesso da demanda, relativo aos
honorários de sucumbência, além de danos morais.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Em meados de abril de 2012, a autora havia adquirido
o domínio útil do imóvel descrito na Matricula no 45262 (R/12), em 19 de
janeiro de 2011 perante o Registro de Imóveis da Comarca de Barueri e
buscou serviços jurídicos das rés para discutir a legitimidade da cobrança
de valores relativos ao laudêmio, feita pela União, outorgando procuração
para ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade do débito.
No mês seguinte as advogadas ingressaram com ação
cautelar, distribuída junto 17a. Vara Cível da Seção Judiciária Federal de
São Paulo/SP, autos 0008766-36.2012.4.03.6100, que ao final foi julgada
improcedente, sentença contra a qual não foi interposto recurso de
apelação.
Na presente demanda a autora pretende reparação de
danos materiais e morais basicamente pelo fato de as rés não terem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizado ação para ver reconhecida a pretensão de declarar inexigível a
cobrança de laudêmio, e por não terem recorrido das decisões
desfavoráveis proferidas na ação cautelar ajuizada.
Inviável, porém, o acolhimento da pretensão da
recorrente.
Inicialmente porque, embora as rés tenham ajuizado
ação cautelar, ao final a lide foi julgada com apreciação de mérito,
conforme se lê da sentença copiada à fl. 04.
Segundo a magistrada prolatora, “... para evitar
maiores procrastinações, a decisão de mérito é oportuna para anotar que
a Matrícula no 45262 aponta o domínio útil da União, de modo que objeto
de registro não pode ser discutido da maneira pretendida pela Requerente.
Aqui não se trata de discutir o instituto da enfiteuse, mas sim de imóvel
registrado sob o domínio útil da União, de modo que ao adquirir o imóvel
objeto de aforamento registrado, a Requerente submeteu-se a toda
legislação pertinente, conforme descrito às folhas 127 a 130 destes autos.
O histórico da Fazenda Tamboré é conhecido e vem sendo objeto de ações
judiciais. Porém, como já colocado, a Requerente adquiriu o imóvel nas
condições do registro, não podendo ser furtar às consequências daí
decorrente.”.
Cediço, ainda, que a responsabilidade indenizatória em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão de má prestação do serviço de advocacia é tema complexo, em
especial face à dificuldade de se estabelecer um nexo de causalidade entre
o resultado danoso sofrido pelo cliente, no caso a não obtenção do crédito
que entendia possuir, e a atuação culposa do causídico, cuja obrigação,
como se sabe, é de meio e não de resultado.
Consoante lição da Ministra Nancy Andrighi, do
Superior Tribunal de Justiça, a doutrina tradicional sempre teve alguma
dificuldade para implementar, em termos práticos, a responsabilidade do
advogado. Com efeito, mesmo que comprovada sua culpa grosseira, é
difícil antever um vínculo claro entre esta negligência e a diminuição
patrimonial do cliente, pois o que está em jogo, no processo judicial de
conhecimento, são apenas chances e incertezas que devem ser aclaradas
em um juízo de cognição. Em outras palavras, ainda que o advogado atue
diligentemente, o sucesso no processo judicial depende de outros fatores
não sujeitos ao seu controle. Daí a dificuldade de estabelecer, para a
hipótese, um nexo causal entre a negligência e o dano. (REsp
1079185/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 11/11/2008, DJe 04/08/2009).
Referida dificuldade decorre principalmente do fato de
que o resultado da demanda indenizatória movida contra o advogado
depende, em grande medida, das reais possibilidades de êxito na obtenção
do direito reclamado na ação que patrocinou, vale dizer, quanto mais
provável a vitória de seu constituinte, maior a probabilidade de poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuir o insucesso à imperícia do patrono, sendo possível, nessa hipótese,
formular juízo mais seguro de nexo causal entre a má atuação e o resultado
danoso. Por outro lado, sendo o direito controverso, ou dependendo a
demanda de fatores contingenciais, dos quais não tem o advogado nenhum
controle, cede o liame causal, impossibilitando a atribuição do insucesso à
sua má atuação.
Nesse mesmo sentido já se manifestou o Colendo
Superior Tribunal de justiça, consoante se nota pelo seguinte julgado: Em
caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas
apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da
vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da
"perda de uma chance" devem ser solucionadas a partir de uma detida
análise acerca das reais possibilidades de êxito do processo,
eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico.
Vale dizer, não é o só fato de o advogado ter perdido o
prazo para a contestação, como no caso em apreço, ou para a
interposição de recursos, que enseja sua automática responsabilização
civil com base na teoria da perda de uma chance. É absolutamente
necessária a ponderação acerca da probabilidade - que se supõe real -
que a parte teria de se sagrar vitoriosa. (...). (REsp 1190180/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
16/11/2010, DJe 22/11/2010).
Na hipótese, como visto, as rés foram contratadas para
obterem a declaração de inexigibilidade da cobrança de laudêmio, mas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensão foi afastada através de sentença de mérito proferida na Justiça
Federal, e ao ajuizar a presente demanda a autora não indicou nenhum
elemento de convicção capaz de autorizar a conclusão de que a cobrança
de laudêmio feita pela União era efetivamente indevida e, por conseguinte,
deixou de obter decisão favorável em razão de negligência, imprudência
ou imperícia das advogadas rés.
Outrossim, se a autora não indica nenhum fundamento
jurídico capaz de combater a sentença que julgou improcedente sua
pretensão de declarar indevida a cobrança de laudêmio, também não seria
possível cogitar em negligência ou imperícia no fato de as rés não terem
recorrido da decisão, até porque tal atitude apenas agravaria os prejuízos
financeiros já suportados em razão da improcedência da demanda em
primeiro grau de jurisdição.
Portanto, não havendo prova de que as requeridas
agiram com dolo ou culpa, inviável responsabilizá-las pelos prejuízos
advindos da prestação de serviços advocatícios, tampouco condená-las ao
pagamento de danos morais.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28557
Apelação Cível no 1013640-92.2013.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Ivonete Anunciação Donha
Apelados: Mariana Rosani Celestino e Yvone Maria Rosani
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divirjo de suas conclusões,
por entender que deve ser dado PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora,
acolhendo o pedido de indenização por danos morais.
Trata-se de ação de reparação de danos em que pretende a autora ser
ressarcida, a título de danos materiais, o valor de R$ 10.581,20 (R$ 4.000,00 de
honorários advocatícios, R$ 2.400,00 “de cobrança de manutenção do processo” e R$
4.181,20, da condenação), além de R$ 40.000,00, a título de danos morais. Sustenta que
contratou as rés, ora recorridas, em meados de abril de 2012, para discutir a legitimidade
ou não da cobrança de valores relativos ao laudêmio, feita pela União, por conta da
aquisição de um imóvel situado no município de Santana do Parnaíba SP. Alega que
cumpriu as obrigações no tocante aos honorários e custas iniciais. Narra que, em
17.05.2012, foi distribuída a ação “Cautelar Inominada com Requerimentos Liminares” na
17a Vara Cível da Seção Judiciária Federal de São Paulo
Processo no
0008766-36.2012.4.03.6100. A r. decisão inicial determinou o esclarecimento do pedido,
porque “inteligível a pretensão deduzida nos autos” (fl. 03). Em 18.06.2013, foi recebida a
inicial e indeferida liminar, determinando-se a citação. No dia 19.04.2013, foi proferida a r.
sentença (fl. 78) que assim dispôs:
“(...) Em primeiro lugar entende esta juíza não ser adequada a discussão posta
em Juízo por medida cautelar, uma vez que nesta são estreitos os limites de
eventual discussão sobre leis e decretos pertinentes à instituição de laudêmios
e foros. Contudo, para evitar maiores procrastinações, a decisão de mérito é
oportuna para anotar que a Matrícula no 45262 aponta o domínio útil da União,
de modo que o objeto de registro não pode ser discutido da maneira pretendida
pela Requerente. Aqui não se trata de discutir o instituto da enfiteuse, mas sim
de imóvel registrado sob o domínio útil da União, de modo que ao adquirir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel objeto do aforamento registrado, a Requerente submeteu-se a toda
legislação pertinente, conforme descrito às folhas 127 a 130 destes autos. O
histórico da Fazenda Tamboré é conhecido e vem sendo objeto de ações
judiciais. Porém, como já colocado, a Requerente adquiriu o imóvel nas
condições do registro, não podendo ser furtar às consequências daí
decorrentes. Em face do exposto, julgo improcedente a presente cautelar,
condenando a Requerente nas custas processuais e honorários advocatícios de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Com o trânsito em
julgado desta sentença, arquivem-se os autos, observadas as formalidades
pertinentes. P.R.I”.
As rés, advogadas da autora não recorreram da r. sentença, seja na forma
de embargos de declaração ou apelação, limitando-se a comunicar à autora a
improcedência do pedido e “que nada mais poderia ser feito e que haveria apenas que se
quitar o valor da condenação” (fl. 05 - § 1o).
Pois bem.
Infere-se dos autos que as patronas da autora na ação federal, aqui rés,
agiram com desídia na condução daqueles autos. Isto porque, a princípio, a autora
solicitou ação declaratória de inexistência de débito e não ação cautelar (à época, ainda
permitida, pelo CPC/1973), as d. patronas, aqui rés NÃO interpuseram recurso de
apelação contra r. sentença de improcedência.
Evidente que não se pode prever que o resultado do recurso fosse
diferente ao pronunciado pela d. Primeira Instância, todavia as advogadas deveriam
ter agido de forma diligente, interpondo recursos, informando adequadamente sua
cliente.
O artigo 32, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) preceitua que:
”Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional,
praticar com dolo ou culpa.
Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente
responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte
contrária, o que será apurado em ação própria”.
Importante salientar que a responsabilidade do advogado é subjetiva, nos
termos do art. 14, § 4o, do CDC e do citado art. 32, do Estatuto da OAB, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessária a averiguação da culpa ou dolo no exercício de suas funções.
No caso dos autos, verifica-se a conduta culposa. A obrigação assumida
pelo profissional é de meio e não de resultado, visto que o objeto da obrigação não é
o sucesso da demanda, mas sim o desempenho diligente e consciente do advogado.
O que não foi demonstrado nos autos.
Houve erro técnico grave, fruto da desídia profissional do advogado que
atuou de forma displicente. Isto porque o dano aqui retratado não reside no fato de a
demanda na esfera federal ter sido julgada improcedente em detrimento da autora, ora
apelante, porque a procedência do pedido não era certa, contudo, a conduta das
advogadas impossibilitou que houvesse a probabilidade de êxito da inicial na ação
federal.
Os erros procedimentais das advogadas, rés erros técnicos por conta
da inicial “absolutamente confusa” e que não permitiu “ao Juízo avaliar objetivamente a
pretensão deduzida pela parte autora”, determinando o esclarecimento “de modo
inteligível a pretensão deduzida nos autos, indicando expressamente qual o pedido de
medida liminar, bem como o pedido final, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de
indeferimento da inicial” (fl. 03), e como já mencionado, a não interposição de recurso de
apelação contra a r. sentença proferida são condutas que autorizam a indenização por
danos morais em razão do ato negligente do advogado.
Desse modo, entendo que o pedido do autor merece ser acolhido, todavia,
a indenização deve ser fixada pelo valor de R$20.000,00, como suficiente para reparar o
dano moral sofrido.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso,
para o fim de condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, em
quantia equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Salientando que esta deverá ser
corrigida pela Tabela do TJSP a contar da data de seu arbitramento (data deste acórdão),
nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9BDFB
8
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11DC7B21
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013640-92.2013.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.